Tribunal: CARF
Processo: 10380.914866/2009-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE FREITAS COSTA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-03-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.914866/2009-72
ACÓRDÃO
9303-016.425 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
24 de janeiro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
SUMITOMO CHEMICAL BRASIL INDUSTRIA QUIMICA S.A.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2003
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
SÚMULA CARF N.o 203
Para caracterizar a denúncia espontânea o art. 138 do CTN exige a extinção
do crédito tributário por meio de seu pagamento integral. Pagamento e
compensação são formas distintas de extinção do crédito tributário.
Aplicação da Súmula CARF n.o 203: “A compensação não equivale a
pagamento para fins de aplicação do art. 138 do Código Tributário
Nacional, que trata de denúncia espontânea”.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, em dar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Rosaldo Trevisan, Semíramis de
Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisário, Hélcio Lafetá Reis, Alexandre
Freitas Costa, Denise Madalena Green e Regis Xavier Holanda (Presidente). Ausente o conselheiro
Dionísio Carvallhedo Barbosa, substituído pelo conselheiro Hélcio Lafetá Reis.
Fl. 583
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.425 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10380.914866/2009-72
2

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, ao amparo do art.
118 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, aprovado
pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023 e alterações posteriores, em face do
Acórdão no 3201-010.653 (fls. 535/545), de 25/07/2023, assim ementado:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
ANO-CALENDÁRIO: 2003
COMPENSAÇÃO. EXTINÇÃO DE DÉBITOS EM ATRASO. MULTA DE MORA.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
STJ.
RECURSOS
REPETITIVOS.
OBSERVÂNCIA
OBRIGATÓRIA.
A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte,
antes de qualquer procedimento da Administração tributária e anteriormente à
apresentação de declaração com efeitos de confissão dívida (DCTF), extingue
débitos vencidos por meio de declaração de compensação.

Consta do respectivo acórdão:

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário, vencidos os conselheiros Ricardo Sierra Fernandes, Ana Paula
Pedrosa Giglio e Márcio Robson Costa, que negavam provimento. A conselheira
Tatiana Josefovicz Belisário manifestou interesse em apresentar declaração de
voto.

Em seu Recurso Especial (fls. 547/562) a Fazenda Nacional sustenta haver
divergência jurisprudencial de interpretação da legislação tributária quanto à caracterização da
compensação como meio apto para configurar a denúncia espontânea e consequente
exoneração da multa de mora, indicando como paradigmas os Acórdãos n.o 9303-013.146 e 9303-
012.011.

Quanto à matéria, em síntese, alega que:
Fl. 584
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.425 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10380.914866/2009-72
3
 o art. 138 do CTN dispõe que a responsabilidade é excluída pela denúncia
espontânea, acompanhada do pagamento do tributo devido e dos juros de
mora;
 o legislador elegeu somente o pagamento como forma de excluir a
responsabilidade da infração pela denúncia espontânea;
 a compensação, meio adotado pelo contribuinte para extinguir o crédito
tributário, não pode afastar a incidência da multa de mora no presente caso;
 o STJ, em sede de recurso repetitivo, confirma que a denúncia espontânea
se opera pelo pagamento integral do débito, conforme decidido no REsp n.o
1.149.022;
 a compensação e o pagamento constituem duas modalidades distintas de
extinção do crédito tributário;
 não cabe estender o benefício da denúncia espontânea para a
compensação, uma vez que o art. 138 do CTN se refere tão somente ao
pagamento;
 por implicar no afastamento da multa, a denúncia espontânea configura
hipótese de exclusão do crédito tributário, devendo ser interpretado de
maneira literal a legislação que dela disponha, conforme prevê o CTN em
seu artigo 111, I.

O recurso foi admitido pelo Despacho de Admissibilidade de fls. 566/568.

Intimada, a Contribuinte apresentou suas contrarrazões (fls. 575/580) alegando, em
preliminar, que o recurso especial não deve ser conhecido por ausência de apresentação
adequada do dissídio jurisprudencial.

Quanto ao mérito, argumenta que:
 o art.138 do CTN deve ser analisado de forma sistêmica, conforme o
disposto nos arts.170 do CTN e art.74 da Lei no 9430/96, observando a
finalidade para a qual foi instituído, qual seja, de incentivar os contribuintes
a se regularizarem, antes do início de qualquer procedimento fiscal;
 a compensação, assim como o pagamento, é modalidade de extinção do
crédito tributário prevista no inciso II, do art.156, do CTN, devendo observar
os requisitos previstos nos art.170, do CTN e art.74 da Lei no 9.430/96;
Fl. 585
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.425 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10380.914866/2009-72
4
 o art.170 do CTN prevê que a compensação será possível nos casos em que
os créditos tributários sejam líquidos e certos, requisito esse no qual se
enquadra o crédito da Recorrida, uma vez que decorrente de restituição
(pagamento indevido/a maior), conforme comprovado pela Autoridade de
origem;
 consoante se verifica do art.74 da Lei no 9.430/96, não há vedação legal para
a hipótese de aplicação da compensação ao caso de denúncia espontânea,
nem mesmo nas leis que regulamentam o tributo objeto da compensação
em análise;
 não merece guarida o argumento levantado pela Recorrente de que a
extinção do crédito tributário, sob condição resolutória, por si só, afastaria a
aplicação da denúncia espontânea à compensação;
 o §1o do art.150 do CTN prevê que o pagamento antecipado extingue o
crédito tributário, sob condição resolutória de ulterior homologação, para os
casos de lançamento por homologação, ao qual é possível a aplicação da
denúncia espontânea;
 a Solução de Consulta no 110, de 07 de maio de 2015, permite a
compensação como forma de quitação de débito (crédito tributário), uma
vez que inexistente vedação à hipótese questionada nos arts.170, 170-A do
CTN e art.74 da Lei no 9.430/96, tampouco na legislação que regulamenta o
IRRF e da CIDE.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Alexandre Freitas Costa, Relator.

Do conhecimento

O recurso é tempestivo e deve ser conhecido nos termos do Despacho de
Admissibilidade, uma vez que as situações tratadas nos arestos são semelhantes.

Entendeu-se, no Acórdão recorrido, que a compensação é meio apto para
configurar a denúncia espontânea, exonerando a multa de mora, enquanto os acórdãos
Fl. 586
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.425 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10380.914866/2009-72
5
paradigmas entenderam que a compensação não se equipara a pagamento para fins de aplicação
da denúncia espontânea.

Desta forma, caracterizada a divergência interpretativa na aplicação da legislação
tributária conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.

Do mérito

No mérito, a questão resta pacificada no seio deste Conselho, com a aprovação da
Súmula CARF no 203, pelo Pleno da CSRF em sessão de 26 de setembro de 2024, com vigência a
partir de 04 de outubro daquele ano:

A compensação não equivale a pagamento para fins de aplicação do art. 138 do
Código Tributário Nacional, que trata de denúncia espontânea.
Acórdãos Precedentes: 9303-014.401; 9303-014.698; 9303-014.718; 9101-
006.876

Portanto, em endosso ao entendimento sumulado neste colegiado, deve ser dado
provimento ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.

Dispositivo

Pelo exposto, voto por conhecer e dar provimento ao Recurso Especial interposto
pela Fazenda Nacional.

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa

Fl. 587
DF CARF MF
Original